Tribunal: TJMT
Processo: 1018414-17.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1018414-17.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: GUARACI DA SILVA
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
Manifesto meu impedimento para atuar no feito e incidentes posteriores (art. 147 do CPC, id. 359986255 - pg. 54 - origem).
Redistribua-se.
Cuiabá, 12 de novembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator